Tribunal: TJDFT
Processo: 0754364-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, no qual se pretende a reforma de decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do devedor, visando à satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de até 30% da remuneração do executado, mês a mês, para quitação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC, art. 833, IV, estabelece regra geral de impenhorabilidade de salários, a qual visa assegurar o mínimo existencial e a dignidade familiar.
4. A jurisprudência do STJ admite mitigação dessa impenhorabilidade quando preservado valor suficiente para a subsistência do devedor e sua família (EREsp 1.582.475/MG; AgInt no REsp 1.975.899/DF).
5. A aferição da possibilidade de penhora deve considerar o caso concreto, observando renda efetiva, encargos familiares e ausência de outras fontes de sustento.
6. O devedor possui renda anual declarada compatível com remuneração mensal aproximada de R$ 7.951,82, bem como elevados encargos com dependentes e pensão alimentícia, sem comprovação de outra fonte de renda.
7. O padrão remuneratório demonstra risco à dignidade familiar caso haja desconto compulsório, sobretudo diante dos parâmetros sociais de suficiência econômica, como o teto de atendimento da DPDF e o salário mínimo necessário indicado pelo DIEESE.
8. Diante desse contexto, a penhora de percentual da remuneração não se mostra viável, impondo-se a preservação da impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV. CF/1988, art. 1o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, p. 16.10.2018. STJ, AgInt no REsp 1.975.899/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 29.04.2022.